Tribunal: TJMT
Processo: 1021592-05.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO CÍVEL INOMINADO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO NA ORDEM FINAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA FINS DE PROMOÇÃO. DECORRIDO O PRAZO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NESSE INTERSTÍCIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal.
2. Propósito recursal é a reclassificação da ordem final do certame para ingresso no serviço público, com a finalidade de conseguir sua promoção na carreira militar.
3. Termo inicial da contagem da prescrição é a data da lesão que o recorrente aduz ter sofrido que ocorreu com publicação do resultado final do certame, em 08.09.2011, teoria da actio nata.
4. Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de certifica o resultado final de concurso público, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
5. No presente caso o direito surgiu em 2011, sendo que a ação foi distribuída em 2020.
6. Não se aplica a Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, pois a pretensão do recorrente limita-se à recontagem de pontuação para fins de conseguir sua reclassificação no certame e, via de consequência, conseguir participar do curso de promoção à patente de Cabo.
7. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020